Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-14.2009.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001056-14.2009.8.11.0053

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, REIVINDICAÇÃO, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA ALVES ARAG
Ã
O DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (APELADO), JOAO CARLOS MOREIRA DE MORAES - CPF: 082.537.968-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM IRMAOS RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 03.540.759/0001-55 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGR
Ã
O - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (APELANTE), EDNA EBURNIO BENFICA (APELANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTO (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (APELANTE), JOÃO BATISTA FERREIRA DONINHO (APELANTE), RAFAEL
AUGUSTO DAS FLORES ROSA - CPF: 326.023.318-05 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DONINHO NETO - CPF: 287.271.378-64 (ADVOGADO), JOAO ROSISCA - CPF: 050.665.308-00 (APELANTE), JOAO ROSISCA - CPF: 216.954.798-31 (ADVOGADO), LAERCIO BENFICA - CPF: 000.824.028-09 (APELANTE), LEOFLAN LODI - CPF: 332.782.709-59 (APELANTE), LUCIANA SPIGOSSO LODI - CPF: 384.790.361-68 (APELANTE), MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES - CPF: 353.343.041-34 (APELANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), NELSON GOMES BENTO - CPF: 298.858.331-53 (APELANTE), PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES (APELANTE), UNIVALDO DE OLIVEIRA BELEM - CPF: 273.892.941-91 (APELANTE), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), Espólio de LUIZ MOISES PINTO ARAGÃO DE SEIXAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MOREIRA DE MORAES - CPF: 082.537.968-70 (ADVOGADO), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS ARAGÃO DE SEIXAS (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ZINEIDE BARROS BELÉM (APELANTE), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS ARAGÃO DE SEIXAS (APELANTE), JOAO CARLOS MOREIRA DE MORAES - CPF: 082.537.968-70 (ADVOGADO), LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO - CPF: 323.429.118-74 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (APELADO), EDNA EBURNIO BENFICA (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTO (APELADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (APELADO), JOAO ROSISCA - CPF: 216.954.798-31 (ADVOGADO), JOAO ROSISCA - CPF: 050.665.308-00 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA FERREIRA
DONINHO (APELADO), LAERCIO BENFICA - CPF: 000.824.028-09 (APELADO), LEOFLAN LODI - CPF: 332.782.709-59 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), LUCIANA SPIGOSSO LODI - CPF: 384.790.361-68 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES - CPF: 353.343.041-34 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), NELSON GOMES BENTO - CPF: 298.858.331-53 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DONINHO NETO - CPF: 287.271.378-64 (ADVOGADO), PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DAS FLORES ROSA - CPF: 326.023.318-05 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM IRMAOS RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 03.540.759/0001-55 (APELADO), UNIVALDO DE OLIVEIRA BELEM - CPF: 273.892.941-91 (APELADO), ZINEIDE BARROS BELÉM (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS ARAGÃO DE SEIXAS - CPF: 463.757.918-04 (APELANTE), ZINEIDE BARROS BELEM - CPF: 273.899.101-78 (APELANTE), JOAO BATISTA FERREIRA DONINHO - CPF: 969.927.948-68 (APELADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (APELADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS ARAGÃO DE SEIXAS - CPF: 463.757.918-04 (APELADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES - CPF: 689.633.601-30 (APELANTE), PEDRO JUNIOR CORREIA RODRIGUES - CPF: 689.633.601-30 (APELADO), ZINEIDE BARROS BELEM - CPF: 273.899.101-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
REJEITADA A QUESTÃO DE ORDEM.
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO, ADESIVO PREJUDICADO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – RECURSO ADESIVO – PRAZO – ARTIGO 997 DO CPC - TEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE ATIVA
–
PRELIMINARES REJEITADAS
– PRESCRIÇÃO / DECADÊNCIA –
PREJUDICIAL NÃO ACOLHIDA
– USUCAPIÃO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO – FRAUDE – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SATISFATÓRIA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO e RECURSO ADESIVO PREJUDICADO
.

A contagem do prazo para interposição de Recurso Adesivo começa após a intimação para as contrarrazões ao Recurso da parte contrária.

Os herdeiros têm legitimidade para o ajuizamento de Ação Declaratória visando à nulidade de ato jurídico de interesse do “
de cujus
”.

Não incide o prazo prescricional quadrienal para a propositura da Ação Declaratória que objetiva a nulidade de substabelecimento de procuração com poderes para venda de imóvel.

A simulação é vício capaz de gerar a nulidade do negócio jurídico, desde que o conjunto probatório denuncie, satisfatoriamente, tal prática. No Código Civil encontra respaldo no artigo 167, no qual o legislador exige a demonstração da vontade do autor em prejudicar terceiros ou violar disposição expressa de lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares:

Apelações Cíveis da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Registros e Averbações c/c Reivindicatória,
declarou nulo o substabelecimento
lavrado no Cartório Extrajudicial de Jaracatiá - PR (fl. 51), assim como todos os atos subsequentes consubstanciados no citado instrumento,
especialmente os posteriores e decorrentes do substabelecimento em questão (
a partir do R-10
), averbados na
matrícula n. 10.551
do 5o RGI de Cuiabá; o
cancelamento das matrículas
n. 52.362, 52.613, 52.614, 52.681, 55.109 e 63.000; extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; condenou as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas processuais (50% devidos pelos autores e o remanescente pelos réus); diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com os honorários dos respectivos advogados (ID 209128179, fls. 159/177 – 1396/1405).

Recorrem do
decisum
:

1 -
Magda Sanches Fernandes e Espólio de Nelson Gomes Bento Filho (ID 209128181 – fls. 9/27)
.

Insurgem-se contra a aplicação da prescrição prevista no art. 177 do Código Civil de 2016 (20 anos).

Nesse ponto, dizem que se trata de anulação de substabelecimento datado de outubro/1993 por suposta fraude na sua confecção, situação em que incidiria a prescrição de 4 anos contados do erro, dolo, simulação ou fraude. Anotam que a demanda foi proposta em 31-8-2009, e o documento que visam anular foi elaborado em 7-10-1993; que o substabelecimento equivale a contrato, e que o início do prazo é o dia da sua lavratura (7-10-1993), o qual se encerrou em 7-10-1997.

Acrescentam que, ainda que o Tribunal de Justiça tenha entendimento pacificado de que a contagem desse prazo se dá a partir da ciência do vício, João
Rosisca
reconheceu na contestação que cientificou os autores 7 anos antes do ajuizamento da lide, de modo que também por esse prisma estaria prescrita a pretensão.

Arguem que o registro da Escritura na matrícula do imóvel é ato público, portanto deve ser considerada a ciência pelos autores em novembro/1993, sobretudo com a instauração do Inventário em razão do falecimento de Luiz Moisés Aragão Seixas em 29-11-1993, quando foram arrolados todos os bens e direitos do
de cujus
, por isso não pode ser considerada a alegação de desconhecimento.

Apontam a ilegitimidade passiva, até porque os autores em nenhum momento atribuem a eles (apelantes) a prática da suposta fraude, mas fazem menção apenas ao Escrivão e consignam que agiram de boa-fé.

Para a defesa da Usucapião, ressaltam circunstância que implica na reforma da sentença e improcedência da Ação.

Destacam que adquiriram o imóvel em 12-7-1994, ocasião em que lhes foram mostrados todos os documentos necessários à formalização do negócio, o que foi
realizado no Cartório do 2o Ofício de Rondonópolis (MT); que foram-lhes apresentadas as matrículas, documento público e aparentemente autêntico, inexistindo no momento motivo que pudesse macular a transação, e que, tão logo foi consumada, tomaram posse das terras e passaram a explorá-las, sem qualquer turbação ou esbulho, até porque visitaram e vistoriaram a área, a qual se encontrava desocupada.

Na sequência a alienaram e transferiram a posse tal como recebida, sem nenhuma fraude, conluio, simulação, dolo ou erro, nem mesmo na confecção do substabelecimento, de maneira que competiria aos autores comprovar a sua falsidade, sendo ineficazes para essa finalidade as declarações e os ofícios que juntaram.

E mais, que a existência de cartão de assinatura de Luiz Moisés Pinto Aragão Seixas na Serventia de Jaracatiá e o substabelecimento ali lavrado levam à presunção de veracidade dos documentos e do pleno conhecimento pelo ora
de cujus
da sua outorga para João Batista Ferreira Doninho.

Assinalam que, embora João
Rosisca
alegue que não assinou o substabelecimento, o documento existe e o ato foi realizado com seu aval.

Arguem que, de qualquer forma, são adquirentes de boa-fé, pois a documentação que lhes foi apresentada à época tinha fé pública; que a Ação foi proposta 16 anos mais tarde, quando os autores já exerciam posse plena da área e com ânimo de dono, período suficiente para a aquisição prescritiva.

Registram que os depoimentos das testemunhas confirmam a ausência de irregularidade ou má-fé na aquisição. Transcrevem trecho das declarações de uma delas e juntam a Certidão de Óbito de Nelson Gomes Brito (ID. 209128181 – fls. 19/27).

2 -
Univaldo
de Oliveira Belém e
Zineide
Barros Belém (ID 209128181 – fls.33/59)
.

Assim como os apelantes acima em referência, suscitam preliminar de prescrição sob o mesmo argumento de que ao caso aplicam-se os 4 anos previstos no art. 178, §9o, inciso V, letra “b”, do Código Civil.

No mérito, afirmam que não houve fraude; que são terceiros de boa-fé, pois compraram parte da área de Nelson Gomes Bento em 15-9-1994, que era o proprietário e que lhes entregou toda a documentação para a transferência e lhes transmitiu a posse (
matrícula 52.613
); que a Escritura firmada entre a Madeireira Jaciara e Nelson comprova que João Ferreira Doninho era o procurador da primeira e realizou a transmissão integral da área para Nelson; que os documentos públicos gozam de veracidade e só podem ser desconstituídos mediante prova cabal em contrário; que alienou a parte constante da matrícula 52.614 e
permaneceu apenas com a primeira, de 242ha, denominada Fazenda Bonita, da qual exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta, portanto é terceiro de boa-fé; que as declarações e ofícios juntados aos autos (fls. 52, 53, 54, 55 e 58) nada provam em relação à confecção do substabelecimento, e que a procuração originária só se reporta a Luiz Moisés Pinto Aragão, e não a Luiz Moisés Aragão Seixas; que a transferência para Nelson foi devidamente averbada na matrícula em 12-7-1994.

Arguem a Usucapião e a inexistência de prova incontestável dos requisitos autorizadores, devendo ser reconhecida em seu favor a prescrição aquisitiva da Fazenda Bonita, matrícula 52.613, 5o Ofício de Cuiabá.

Transcrevem trechos dos depoimentos das testemunhas que confirmariam o exercício de posse desde 1994, o que afastaria a conclusão do Juízo de origem de que a posse foi exercida em momento posterior (ID. 209128181 – fls. 33/59).

3 – Terraplanagem Irmãos Rodrigues Ltda., Pedro Junior Correia Rodrigues,
Leoflan
Lodi, Edevaldo Lodi e Luciana Lodi (ID. 209128181 – fls. 71/109)
.

Da mesma forma, suscitam em preliminar a prescrição do direito buscado pelos autores/apelados, ilegitimidade ativa e falta de interesse jurídico destes últimos.

No mérito, requerem a concessão da prescrição aquisitiva, porquanto ocupam as respectivas porções há tempo mais do que suficiente para a Usucapião, por isso preenchem os requisitos indispensáveis.

Sintetizam os fatos dizendo que os autores/apelados alegam ser proprietários do imóvel com matrícula 10.551, e requerem a nulidade a partir do R-10 sob a justificativa de fraude no substabelecimento lavrado em 7-10-1993; que os poderes originários foram constituídos pela Madeireira Jaciara Indústria e Comércio para João
Rosisca
em 2-2-1989, mas atos posteriores que deram origem às matrículas 52.362, 52.613, 52.614 e 52.681 estariam viciados, no entanto não produziram nenhuma prova segura a esse respeito, tal como a aquisição e o pagamento.

Anexam cronograma em que esclarecem que no dia 12-7-1994 a Agropecuária Madeireira Jaciara Indústria e Comércio, representada pelo procurador João Batista Ferreira Doninho, vendeu a área total, à época de 1.898,92ha – Fazenda Rancho Queimado, matrícula 10.551 (R-10), e após sucessivas vendas a apelante Terraplanagem Irmãos Rodrigues Ltda. comprou 1.085,74ha,
Leaflan
, 69,62ha, e Edevaldo e Luciana, 221,43ha, e somente em 31-8-2009 propuseram a Ação visando à nulidade, pretensão fulminada pela prescrição/decadência, para a qual a legislação civil estabelece o prazo de 4 anos.

Discorrem sobre referida prejudicial de mérito e colacionam jurisprudência de Tribunais pátrios que ratificariam a tese dos apelantes.

Reportam-se ao artigo 177 do CC/1916, usado na sentença para rejeitar a prejudicial, e registram que o CC/2002 fixou regras para a transição, como as do art. 2.028, que traz dois requisitos cumulativos para a adoção do Código anterior, e que no caso concreto ocorre apenas um deles, qual seja, a redução de 20 para 10 anos.

Pontuam que o segundo não foi implementado, com o transcurso da metade do tempo definido na lei revogada, isto é, de 1993 a 2002, apenas 9 anos.

Reproduzem
trecho da sentença que se refere a eventual falsidade do substabelecimento em 7-10-1993 e ajuizamento da Ação em 1o-9-2009
, contando o prazo a partir da outorga do substabelecimento em 7-10-1993, mas a transmissão aconteceu em julho de 1994, de maneira que na data da entrada em vigor do novo Código não havia decorrido mais da metade do prazo descrito no Código de 1916. Colacionam aresto do STJ nesse sentido.

No tocante à ilegitimidade dos apelados, ressaltam que toda a controvérsia envolve essencialmente a procuração de fl. 50 e o substabelecimento de fl. 51; que a procuração se refere a Luiz Moisés Pinto Aragão, e não ao autor. Inserem doutrina que seria aplicável a estes autos.

Quanto à Usucapião, argumentam que o Juízo da causa em nenhum momento analisou a prova que produziram, tanto documental como oral, que satisfariam os requisitos para a prescrição aquisitiva, os quais descrevem.

Anotam que o Tribunal de Justiça já havia anulado a sentença anterior que determinou a instrução processual, e agora, mesmo produzida, o Juízo
a quo
não se pronunciou.

Incluem trechos dos depoimentos das testemunhas que confirmariam a posse com ânimo de dono desde as aquisições em 1993/1994, ao contrário dos apelados, que nunca estiveram no local (ID. 209128181 – fls. 71/109).

4 – Ermes Rubim
Pasqualotto
e Ivone Pedrosa Cury Mussi
Pasqualotto
(ID. 2091281198)
.

Assim como os apelantes acima em referência, arguem ser equivocada a aplicação do art. 177 do CC/1916, e que deve ser utilizado o art. 178, §9o, V, “b”, do CC/2002; que a contagem do prazo teve início com a outorga (7-10-1993) e terminou em 7-10-1997, portanto a Ação já estava prescrita na data da sua propositura.

E mais, que também não deve prevalecer o entendimento de que a ausência de prova do dia da ciência da suposta fraude é suficiente para o não acolhimento da
prescrição, em contradição com a alegação de que os 20 anos devem ser contados da data da elaboração do documento supostamente falso.

Afirmam que foram cumpridas as exigências necessárias para a Usucapião, e que obtiveram financiamento bancário para a exploração da área, que teria 280,13ha, adquirida de Laércio Benfica em 4-7-1996, e este último de Nelson Gomes Bento e sua mulher, em 12-7-1994, sendo que a posse exercida por todos sempre foi mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, conforme declararam as testemunhas inquiridas na audiência.

Sustentam que construíram ali inúmeras benfeitorias, de forma que, na eventualidade de não provimento do Recurso, devem ser indenizados, por serem terceiros de boa-fé (ID. 209128198).

5 -

Adesivamente recorrem o Espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas e Outra
.

Aduzem que o Juízo de origem não se atentou para o pedido de imissão de posse em favor deles, formulado na inicial, e que é equivocada a condenação à sucumbência parcial, pois a hipótese seria de sucumbência mínima.

Reiteram o argumento de comprovação da fraude entre o procurador, o substabelecido e os réus (ID. 209128207).

Em
contrarrazões
, o
Banco Bradesco S/A
, com garantia hipotecária, diz que desconhece qualquer irregularidade na documentação que lhe foi entregue, bem como afirma sua ilegitimidade passiva e que não responde pela sucumbência (ID. 209128191 – fl. 1/5).

Nas que apresentaram os apelados ao Recurso da empresa Terraplanagem Irmãos Rodrigues e outros, suscitam a legitimidade ativa porquanto a Procuração se refere à escrituração do imóvel para Luiz Moisés Pinto Aragão ou quem este indicar. No mérito, que há diferença significativa entre a assinatura do procurador João
Rosisca
e a constante no substabelecimento, tanto é que confessou não ter participado desse ato; que o documento é nulo, e que nunca viu João Batista Ferreira Doninho; que este último também confessou que não conhece João
Rosisca
, e apenas fez o favor de ser procurador, de maneira que deve ser mantida a sentença pela nulidade do documento.

Acrescentam que a prova oral em nada contribuiu para a identificação da fraude, já que as testemunhas se limitaram a declarar a posse dos apelantes, todavia referida posse advém de substabelecimento nulo, o que evidencia a nulidade dos atos posteriores.

E mais, que não foi comprovado o prazo suficiente para a Usucapião, já que o CC/1916 exigia 20 anos, sem contar a interrupção em 2009 com o ajuizamento desta Ação, inclusive porque os herdeiros ainda eram menores de idade (ID. 209128192).

Contrarrazões
de Terraplanagem Irmãos Rodrigues e outros ao
Recurso Adesivo
, nas quais preliminarmente suscitam a sua
intempestividade
, visto que o prazo expirou em 23-7-2021 e o Recurso foi interposto em 29-7-2021. No mérito, pleiteiam o não provimento (ID. 209128226).

Contrarrazões
do Banco Bradesco S/A pelo não conhecimento do
Recurso

Adesivo
dos apelados, por
intempestividade
. No mérito, buscam o não provimento (ID 209128230).

Contrarrazões
do Banco Brasil S/A também sob a alegação de
intempestividade
do
Recurso

Adesivo
dos apelados (ID. 209128232).

Contrarrazões

dos apelados
ao Recurso de Ermes Rubim
Pasqualotto
e sua mulher, em que impugnam a arguição de prescrição da lide e da pretensão de Usucapião formulada pelos apelantes (ID. 209128233).

Contrarrazões do Banco John Deere

S/A
, pela “
não imputação de sucumbência ao Banco
”, porquanto não participou dos referidos atos (ID. 209128234).

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA, OAB/MT 23931-A

Senhor Presidente,

O
julgamento anterior foi anulado
, n
o entanto, como
foram destacados
alguns argumentos, e
,
levando isso em consideração,
apresentamos
questão de ordem por escrito
,
que se
trata da necessidade de conversão do feito em diligência, amparada por artigos do Regimento Interno, do CPC e por jurisprudência do Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges.

Portanto, antes de iniciar o prazo para a sustentação
oral
, acredito que seria interessante colocar essa questão em mesa para análise.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR
/PRESIDENTE
):

D
outor
Yuri,

S
e for
cabível n
o caso,
a
questão de ordem
deverá ser decida após apresentarmos o relatório e
a
realiza
ção da
sustentação oral
, em que poderá abordá-la.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA, OAB/MT 23931-A
.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO. SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Egrégia Câmara,

Iniciado o julgamento, após serem rejeitadas por unanimidade as preliminares arguidas pelos apelantes e proferido o voto do relator, a 2a vogal pediu
vista e, na sessão seguinte, afirmou o seu impedimento.

Ato contínuo, o Espólio (apelado) suscitou Questão de Ordem em que alegou a nulidade do julgamento em virtude da participação de vogal declaradamente impedida, a qual foi acolhida, sendo anulado o julgamento e determinada a convocação de outro vogal e a inclusão em pauta.

Cumprida a ordem judicial, o mesmo apelado pleiteou a retirada de pauta e a conversão do julgamento em diligência, sob o argumento de imprescindibilidade do exame grafotécnico no substabelecimento da P
rocuração utilizado para a transferência do imóvel.

Para tanto, disse que o relator deu provimento ao Recurso do réu sob o fundamento de que não houve fraude no referido documento, e que o ora apelado, apesar de afirmar a falsidade da assinatura, não produziu a mencionada
prova técnica.

Sustenta que, ao contrário da justificativa do relator, em dois momentos distintos o Espólio/apelado pugnou pelo exame grafotécnico - primeiro antes da prolação da primeira sentença cassada pelo Tribunal, com a determinação do retorno dos autos à origem para a produção de provas que consideravam pertinentes naquele momento, e depois quando os autos voltaram para a
primeira instância.

Todavia, o Juízo da causa entendeu dispensável e julgou antecipadamente a lide pois seriam suficientes as confissões de João
Rosisca
e João Batista Ferreira Doninho, “
e, agora, reformar a sentença justamente por ausência da citada prova, configura verdadeiro cerceamento do direito de defesa do Espólio Apelado
”. E mais, que a conversão pretendida atende ao princípio da busca da verdade real.

Argui ausência de prejuízo para a parte apelante, porque poderá se manifestar sobre o resultado, o que garantirá “
o equilíbrio e a isonomia processuais
”.

Acrescenta que, ainda que o substabelecimento não seja falso, “
o ato seria absolutamente nulo por ausência de poderes suficientes para que a transferência para terceiros (Nelson Bento e esposa) ocorresse sem a anuência do Sr. Luiz Moisés
” (ID.
237865652).

Em nova manifestação complementar, mais uma vez se reporta à concepção formada pelo juiz prolator da sentença, de dispensabilidade de outras provas e de
julgamento da
lide, portanto seria imprescindível a conversão. Colaciona julgados do STJ e do TJMT em que foi requerida a prova e o juiz registrou a ausência delas.

Reitera a busca da verdade real bem como do direito à ampla defesa e a
o contraditório.

É o necessário
.

Como relatado, o Espólio apelado, ao tomar conhecimento do voto que proferi como relator, aproveitando-se do fato de que a 2a vogal participou do julgamento das preliminares e no mérito deu-se por impedida, o que culminou na retirada de pauta para convocar outro julgador em substituição, e no consequente acolhimento da primeira Questão de Ordem, que apontou a nulidade do julgamento, apresenta outra Questão de Ordem, agora para converter o julgamento em diligência para realização do exame grafotécnico uma vez que, na condição de relator, consignei que não ficou comprovada a
fraude.

De nova análise dos autos, constata-se que o apelado ajuizou Ação Anulatória de Ato Jurídico contra o procurador João
Rosisca
, o substabelecido João Batista Ferreira Doninho, os adquirentes e as instituições financeiras a favor de quem as áreas foram oneradas, requerendo a produção de todas as provas em direito admitidas, entre elas as periciais
.

Apresentadas as contestações e impugnação, as partes foram intimadas a se manifestarem, ocasião em que alguns dos litigantes pugnaram pela oitiva de testemunhas, outros pelo julgamento conforme o estado do processo, e o Espólio pela pericial. Em seguida a demanda foi jugada antecipadamente (ID.
209128175).

Foram rejeitados os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, em que os ora apelantes requereram a apreciação do pedido de produção probatória
.

A segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desa Clarice Claudino da Silva, deu provimento à Apelação dos embargantes,
anulou a sentença e determinou
“
o retorno dos autos ao juízo de origem afim de que seja devidamente instruído
” (ID.
209128179).

Na origem os apelantes reiteraram essa pretensão e justificara
m a necessidade.

O Espólio postulou “
o prosseguimento do feito, com a apreciação dos pedidos de provas já protocolados nos autos, para os fins de direito
” (ID. 209128179 – fl. 29).

No despacho de fl. 31, ID. 209128179, foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, bem como determinado que os advogados comparecessem com as testemunhas ou indicassem a imprescindibilidade de intimação, oportunidade em que os apelantes trouxeram o respectivo rol (Termo de Audiência de fls. 49/51)
.

Não se infere da lide que o Espólio tenha se reportado à perícia; consta apenas a apresentação de memoriais em que ressaltou a arguição de João
Rosisca
, de que não assinou o substabelecimento, e a de João Batista, de que estava fazendo o favor de ser o procurador, e que já recebeu o substabelecimento pronto e conheceu o adquirente Nelson no dia em que assinou a Escritura, razão pela qual o documento seria forjado (fls. 89/95). Sobreveio então a sentença ora recorrida.

Desse modo, é evidente que, em virtude de o relator ter divergido da sentença, o Espólio pretende converter o julgamento para realização de prova pericial que optou por não realizar
,
embora tenha por ele protestado em duas ocasiões, caso contrário teria protestado pela sua realização quando requerido quando o Juízo, em cumprimento do acórdão, designou apenas a audiência de instrução e julgamento.

Tanto assim que logo depois entregou os memoriais, último ato processual antes da prolação da sentença, nos quais também não fez menção à perícia.

Dessa maneira, a pretensão do Espólio de converter o julgamento em diligência para o exame grafotécnico configura inovação recursal e fere a garantia de
paridade probatória das partes.

Para ilustrar
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado perante Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude, em que se impugna ato pertinente à eleição de Conselheiro Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Após o provimento da Apelação do Município ora agravado para denegar a segurança, a impetrante opôs Embargos de Declaração e,
incluído o feito na sessão de julgamento, suscitou questão de ordem para que fosse reconhecida a incompetência do Juízo da Infância e Juventude, rejeitada nos seguintes termos (fls. 268, e-STJ):
"Compulsando os autos, verifico que a embargante se furtou de alegar a incompetência do juízo originário, seja perante o primeiro grau, seja nas razões recursais. Inclusive, a alegação sequer constou dos fundamentos dos presentes embargos declaratórios, sendo suscitada somente após a inclusão do feito na sessão de julgamento, via questão de ordem.
A alegação se traduz, em verdade, em inovação recursal, o que não se apresenta possível em nosso ordenamento jurídico, especialmente ao se considerar que foi invocada somente após a publicação do acórdão com julgamento desfavorável ao suscitante.
(...) Ademais, acrescento que a apelação foi apreciada por esta Terceira Câmara Cível, órgão competente para a análise e julgamento do feito em grau recursal. Dessa forma, inexiste prejuízo à suscitante, que teve as irresignações apreciadas pelo natural julgador da matéria. Assim, rejeito a incompetência do juízo ordinário alegada via questão de ordem.

2. Não se configurou ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, pois não há no acórdão recorrido quaisquer dos vícios previstos nesses dispositivos legais. O Tribunal a quo examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo. Julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Portanto, incogitável negativa de prestação jurisdicional.

3. Conforme observei na decisão agravada, não passa despercebido o comportamento processual contraditório da recorrente, pois ela própria impetrou o Mandado de Segurança perante a Vara da Infância e da Juventude, obteve sentença que lhe foi favorável e, posteriormente à decisão do Tribunal, proferida em Apelação, contrária à sua pretensão, opôs Embargos de Declaração, ainda sem suscitar a incompetência do juízo, vindo somente a fazê-lo após a inclusão em pauta de julgamento do Recurso
Aclaratório
. Essa atuação processual contraditória afronta a boa-fé na relação processual e o princípio insculpido na máxima
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
.

4. Acrescente-se que os fundamentos do acórdão de origem - pertinentes à preclusão da arguição de incompetência, porque somente suscitada em questão de ordem do julgamento
aclaratório
, sem que se trate de matéria relativa aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e da ausência de prejuízo, por ter sido a apelação julgada pelo órgão competente para a análise do julgamento do feito em grau recursal (
pas
de
nullité

sans

grief
) - não foram impugnados especificamente no Recurso Especial. Aplica-se, por analogia, a Súmula 283 do STF.

5. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do STJ consagra a competência da Vara Especializada para julgar os feitos relativos às eleições dos Conselhos Tutelares da Infância e Juventude.

6. Agravo Interno não provido”

(STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 2.082.449-RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgamento em 25-4-2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
rejeito
a questão de ordem e passo a julgar novamente o
Recurso.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

O
bserva-se claramente
no voto
da questão de ordem
de Vossa Excelência
que, precedentemente, houve um recurso de apelação e o Tribunal deu-lhe provimento para que fosse realizada a prova reclamada pelas partes.

Contudo, ao retornar
os autos para a
origem, por alguma razão, a prova não foi realizada
, mesmo tendo a
s partes participa
do
d
e
audiência, apresenta
do
alegações finais sem insistir
na
sua
realização,
ou seja,
não foi postulado objetivamente pelas partes a produção dessa prova pericial, como dispensado
n
o julgamento da lide.

Dessa forma,
acompanho
a rejeição
da questão de ordem,

nos termos
d
o voto do 1o Vogal
, visto que foi oportunizada à parte a produção da prova, mas por alguma razão, não foi realizada na primeira instância.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA, OAB/MT 23931-A

Senhor Presidente, pela ordem
.

A prova
foi requerida por escrito
quando do retorno d
o recurso de
apelação.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Infere-se

que
,
realmente, após o julgamento, a questão de ordem não foi suscitada em momento algum. A meu ver,
a matéria
está preclusa
e
já foi bem decidida e detalhada
pelo relator.

De modo que, neste momento, todas essas questões estão superadas e, como bem fundamentado
, estou de acordo com o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, todas as razões recursais convergem para a alegação de ilegitimidade ativa dos apelados porque a procuração confere poderes para transferência do imóvel ao “
de cujus
”; prescrição da Ação, sob a justificativa de que o prazo para ajuizamento seria de 4 anos, diante do não preenchimento dos requisitos previstos na transição para o novo Código Civil; e prejudicial da Usucapião.

No mérito, a inexistência de prova da falsidade do substabelecimento.

Essa circunstância autoriza o julgamento conjunto dos Recursos.

1 - Intempestividade do Recurso Adesivo

O STJ já pacificou o entendimento de que o prazo de interposição tem início após a intimação para as contrarrazões. Confira-se:

“(...)

4. A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida, de forma presumida e automática, ao prazo recursal do recurso adesivo, porquanto se trata de um direito exercitável somente após a intimação para contrarrazões ao recurso da parte contrária”
(
REsp.
1899732-PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, julgamento em 14-3-2023).

Rejeito a preliminar
.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Estou de acordo.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Como consignado na sentença, ao que consta, os poderes foram outorgados para transferir o imóvel ao “
de cujus
” ou quem este indicar. De qualquer forma, os apelados são herdeiros dele, o que por si só os legitima para o ajuizamento da demanda.

Rejeito

a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Estou de acordo.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES.

V O T O
(PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

1 – Prescrição

Em relação ao prazo de prescrição/decadência para a propositura da Ação visando à nulidade de ato jurídico, no RESP 1773884, 3a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso
Sansaverino
, julgado em 19-10-2021, o STJ assim decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E ATO REGISTRAL. OUTORGA DE PODERES PELO PROPRIETÁRIO PARA A VENDA DE BEM IMÓVEL. PROCURADOR QUE, PARA FRAUDAR A LEI (ART. 1.133, II, DO CC/16), SUBSTABELECE PODERES PARA TERCEIRO, QUE, ENTÃO, VENDE O IMÓVEL AO SUBSTABELECENTE POR ALEGADO VALOR VIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NOS VÍCIOS DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIETÁRIO QUE NÃO PARTICIPA DO NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA. SUBSTABELECIMENTO CELEBRADO PARA FRAUDAR A LEI. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL.

1. Polêmica em torno do prazo prescricional da pretensão de nulificação de escritura pública de compra e venda do imóvel do demandante celebrada em fraude à lei e do respectivo registro.

2. Não há falar na incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, §9o, inciso V, "b", do CC/16, voltado à anulação de contratos com base em vícios do consentimento, quando sequer consentimento houve por parte do proprietário, surpreendido com a venda do seu imóvel por terceiro ao seu procurador.

3. Sob a égide do CC de 1916, não podiam ser comprados pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estivessem encarregados (art. 1.133, II). O substabelecimento de poderes do procurador para terceiro de modo que se dessem foros de legitimidade para a compra e venda
revela-se fraude à lei e, assim, evidencia-se nulo. Precedentes desta Corte desde os idos de 1990.

4. Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser reconhecida como viciada. Superveniência do CC/02. Norma de transição. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do CCB, contado da entrada em vigor do novo Código Civil. Prazo prescricional não implementado.

5. Impossibilidade de se avançar sobre as demais questões. Ausência de prequestionamento e
insindicabilidade
das provas por esta Corte.

Enunciados 282/STF e 7/STJ.

6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO AFASTANDO-SE A PRESCRIÇÃO E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL”.

Desse modo, não se trata de prazo quadrienal.

Rejeito

a prejudicial.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Estou de acordo.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

V O T O (PRELIMINAR DE USUCAPIÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Os apelantes arguem em defesa a Usucapião, sob a justificativa de serem adquirentes de boa-fé e de que detêm a posse das respectivas porções de terras há mais de 20 anos.

Ocorre que tais fundamentos estão intrinsecamente ligados com o mérito, por isso
a análise será em conjunto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico foi proposta pelos apelados em
31-8-2009
,

sob o argumento de que o substabelecimento utilizado para a transferência aos réus, ora apelantes, é falso porque não foi firmado pelo procurador João
Rosisca
, que teria recebido os poderes da então proprietária para providenciar a transferência ao “
de cujus
”, Luiz Moisés Aragão de Seixas.

Os autores aduzem que esses poderes constam do instrumento de mandato lavrado em
2-2-1989
no 10o Tabelionato de Notas de São Paulo, outorgados pela Agropecuária Madeireira Jaciara Indústria e Comércio Ltda. para o
advogado

João
R
osisca
,
residente na capital de São Paulo, ao qual foram conferidos poderes para assinar escritura definitiva em favor de Luiz Moisés Pinto Aragão, brasileiro, separado, pecuarista, “
ou a quem expressamente indicar
” (ID. 209126344 – fls. 1/2).

Referido procurador, também réu na Ação, disse na contestação que não assinou o substabelecimento, e que tão logo soube do fato declarou por Escritura não ter qualquer ligação com a falsificação; que a vendedora e o adquirente o elegeram como procurador, e que a procuração não o vincula ao negócio, sendo apenas mandatário, portanto,
seria parte ilegítima para compor o polo passivo, tampouco o relaciona à prática dos crimes descritos na inicial.

Consigna que quase 7 anos antes do ajuizamento desta Ação já havia
entregue
ao Espólio documento e material gráfico para comprovar a falsidade do substabelecimento (ID. 209126347 – fls. 5/9).

O
substabelecimento
foi lavrado em
7-10-1993,
e o óbito ocorreu em
31-10-1993
(vinte e poucos dias depois), decorrente de homicídio na cidade de Guiratinga (MT).

Como já mencionado, o procurador João
Rosisca
alega que já em 2002 (7 anos depois do falecimento e 7 anos antes da propositura da demanda) entregou ao Espólio material para comprovar a falsificação.

Porém, não consta que tenha sido providenciada perícia grafotécnica da assinatura na instrução probatória desta Ação Declaratória a pedido dos autores ou do próprio procurador João
Rosisca
, tendo os primeiros (autores) se limitado a dizer que a assinatura constante do substabelecimento estaria “
tremida
”, mas nada foi demonstrado de que realmente seria falsa, a não ser a arguição dele próprio na Escritura declaratória e depois na contestação.

Importante ressaltar que na inicial consta, dentre outros documentos, o ofício do Tabelião designado para o Cartório Distrital de Jaracatiá (PR), pelo qual atende pedido do Delegado de Polícia de Rondonópolis e declara ter localizado em respectiva serventia o cartão de assinaturas do “
de cujus
”, Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, e o encaminhado à autoridade solicitante, o que revela que o “
de cujus
” utilizava os serviços cartorários do referido Distrito de Jaracatiá.

A inicial também está instruída com a Escritura de Declaração lavrada no 2o Tabelionato de São Paulo em
22-10-2002
, na qual o procurador João
Rosisca
afirma que, a pedido de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, foi-lhe outorgada para transferência dos imóveis denominados Fazenda Rancho Queimado I e II, porém não usou os poderes e só depois do falecimento de Luiz Moisés soube do substabelecimento (ID. 209126344 – fls. 14/15).

O procurador substabelecido,
João Batista Ferreira Doninho
,
também advogado
e réu na Ação, declarou residir na cidade de Campo Grande (MS), e na contestação (ID. 209126348 -fl. 38/39)
disse que, a pedido do também advogado

Saulo Peralta
, recebeu os poderes e compareceu no Cartório do 2o Ofício de Rondonópolis, cujos poderes foram substabelecidos conforme instrumento lavrado no Cartório do Distrito de
Jaracatiá em
7-10-1993
, e que no dia agendado foi a Rondonópolis, aguardou a lavratura da Escritura Pública e
em 15-12-1994
firmou o ato de transferência para
Nelson Gomes Bento e sua mulher, residentes naquela cidade (Rondonópolis).

Aduz que os representantes da vendedora Agropecuária Madeireira Jaciara Indústria e Comércio Ltda. residiam na cidade de Cândido Mota (SP). Pelo que lhe foi dito na ocasião, o proprietário estava impossibilitado de comparecer e, das pessoas envolvidas, só conhecia o advogado que lhe pediu o favor, de forma que atuou como mero procurador para assinar o ato de transferência.

Extrai-se das escrituras e matrículas anexadas na inicial que o imóvel objeto da transação era constituído por 3 áreas desmembradas de outra maior denominada Rancho Queimado - a primeira com 1.435,49ha, a segunda com 242ha e a terceira com 221,43ha, todas constantes da matrícula 10.551, do 5o Ofício desta Capital.

Em
15-12-1994
Nelson e Magda venderam para Laercio Benfica e Edna,
representados pelo advogado Adalberto Lopes de Souza,
a área de 1.435,49ha; e em
15-12-1994
, venderam para
Univaldo
de Oliveira Belém
e
Zineide
as outras duas áreas, de 242ha e 221,43ha, da mesma matrícula 10551, oneradas ao Banco Bradesco.

Em
14-6-1996

Univaldo
e
Zineide
venderam para
Edevaldo Lodi
e Luciana a área de 221,43ha; em
26-7-1996
,
Laercio

Benfica
e Edna, representados pelo procurador
Leoflan
Lodi, venderam para
Edevaldo Lodi
e Luciana a área de 69,6200ha, desmembrada da fração maior.

Em
20-4-2004

Edevaldo
Lodi e Luciana venderam para
Leoflan
Lodi a área de 69.6200ha, que passou a denominar-se Fazenda Paraíso, e a de 221,43ha, que passou a chamar-se Fazenda Paraíso II, onerada ao Banco Bradesco.

Consta ainda a matrícula n. 63.000, da área de 1.085,74ha, que
Laercio Benfica
e Edna Benfica, representados pelo procurador e advogado Luiz Carlos Ribeiro Negrão
,
transferiram para
a empresa Terraplanagem Irmãos Rodrigues Ltda. em 24 de junho de 2002
, conforme escritura lavrada em
28-5-2002
.

Apresentaram contestação
Univaldo
e sua mulher,
Zineide
, Edevaldo Lodi, e Luciana Lodi,
Leoflan
Lodi e sua mulher; João Batista Ferreira Doninho; Pedro Júnior Correia Rodrigues (arguiu ilegitimidade passiva porque na época não mais pertencia ao quadro social da empresa); Terraplanagem Irmãos Rodrigues Ltda; Ivone Pedrosa Cury Mussi
Pasqualotto
; Banco John Deere; Banco Bradesco e Banco do Brasil, credores hipotecários.

O Juízo de origem reconheceu a nulidade do substabelecimento e dos atos posteriores sob o fundamento de que o procurador e o substabelecido confessaram
espontaneamente que não tiveram nenhuma participação na transferência da propriedade; que o Tabelião designado afirmou que existiram várias fraudes na serventia distrital, daí a inviabilidade de se atestar a veracidade do substabelecimento, embora não tenha descartado a possibilidade de o documento ter sido montado posteriormente, com data retroativa. No entanto, certificou que o substabelecimento consta no livro indicado, que é impresso “
com possibilidade
” de preenchimento posterior, concluindo haver “
pesados indícios que o substabelecimento que culminou na venda dos imóveis foi preenchido posteriormente, reforçando o entendimento acerca de sua nulidade
”.

Por fim, foi consignada na sentença a nulidade do substabelecimento porque expressaria “
negócio jurídico não realizado, ou querido
” pelos réus e advogados nominados procurador e substabelecido, já que “
não firmaram qualquer pacto envolvendo os imóveis litigiosos, segundo se extrai de suas defesas, presumindo-se tratar-se de um engodo perpetrado em desfavor dos requerentes
”, o que torna desnecessária a produção de prova pericial, com a confissão de ambos, envolvidos diretamente nos fatos atinentes à falsidade.

Não obstante o posicionamento do Juízo da causa, a discussão inicial, inclusive o fundamento da Ação proposta, é a assinatura do procurador que alega não
tê-la
aposta no substabelecimento, não se cogitando em nenhum momento em assinatura posterior do substabelecimento, o que não tem amparo na documentação juntada aos autos.

Vale registrar que a sentença também utiliza desse fundamento (preenchimento posterior) para rejeitar a prescrição aquisitiva arguida pelos réus/apelantes, porque a data retroativa teria sido manobra para facilitar a comprovação dos requisitos da Usucapião.

Ocorre que, diferentemente dessa conclusão, apenas o procurador João
Rosisca
disse que não assinou o substabelecimento. O substabelecido, ao contrário, confirmou que esteve no Cartório em Rondonópolis, aguardou a lavratura da escritura para Nelson e sua mulher, assinou, e cumpria o favor que lhe pedira o também advogado Saulo Peralta.

Na verdade, declarou que não participou dos atos que culminaram no substabelecimento para ele, tampouco conhecia as pessoas envolvidas, mas apenas o advogado Saulo.

É igualmente equivocada a sentença na parte em que registra que o substabelecimento foi providenciado com data retroativa. Isso porque a
procuração
outorgada para João
Rosisca
foi lavrada no Cartório de São Paulo em
2-2-1989
; o substabelecimento, no Cartório do Distrito Jaracatiá (PR) em
4-10-1993;
e a Escritura de Venda e Compra em que foi utilizado o substabelecimento, no Cartório de Rondonópolis em
15-12-1994,
seguindo-se as
outras transferências em
14-6-1996
,
27-6-1996
,
28-6-2002
e
20-4-2004
, no mesmo Cartório de Rondonópolis.

Logo, não há prova concreta da fraude, nem mesmo afirmação expressa do interventor do Cartório Distrital de Jaracatiá de que o substabelecimento em questão conteria vícios. Há meras suposições em virtude de outras irregularidades praticadas pelo titular daquela Serventia, tanto assim que especificamente sobre o substabelecimento em discussão declarou que o original consta do respectivo livro, embora seja impresso, por isso sujeito a falsificação.

Soma-se a isso o fato de existir em referido Cartório o cartão de assinaturas do “
de cujus
”, o que a princípio mostra que a escolha pelos serviços cartorários não seria aleatória e somente com o ânimo de adulterar o documento.

Da mesma maneira, os autores, o advogado e o procurador, principalmente este último, mesmo cientes do vício após o óbito, limitou-se a declarar por Escritura Pública a sua não participação e a cientificar o Espólio. Este, por sua vez, mesmo afirmando que a assinatura do procurador estava “
tremida
”, e de posse dos documentos entregues pelo procurador, não requereu a prova grafotécnica que certificasse expressamente a falsidade da assinatura contida no substabelecimento, especialmente se considerado que as transferências já haviam ocorrido muitos anos antes do ajuizamento da Ação.

Convém ressaltar que, além da procuração com poderes para transferir a Luiz Moisés Aragão de Seixas ou a quem este indicar, não existe outra prova da aquisição por ele, ou que ela tenha sido concretizada.

Posto isso, a fraude não está satisfatoriamente comprovada, tampouco evidenciada a posse injusta dos réus/apelantes, que a exercem em suas respectivas porções de terras há mais de 20 anos da data da lavratura do questionado substabelecimento, primeiro para Nelson Gomes Bento e sua mulher, e depois para os outros réus/apelantes.

Ou seja, entre a lavratura da procuração (2-2-1989) e a propositura da demanda (1o-9-2009) decorreram mais de 20 anos, e 15 anos ou mais do assentamento da transação no registro imobiliário, tempo suficiente para adquirirem o domínio pela Usucapião.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Recursos dos réus para julgar improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelos apelados, e inverto o ônus
de
sucumbência.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise do Recuso Adesivo, pelo qual os autores/apelados pretendiam ser imitidos na posse dos imóveis.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Meu voto é no mesmo sentido da votação passada
, acompanho o
voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL-CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Recebi os memoriais e e
stive atento à leitura do
voto.

É muito tempo, são 20 anos entre a propositura da ação e o julgamento. Há algumas alegações
q
ue foram colocadas quanto à assinatura, mas ocorreram vários atos
a posteriori
, e o tempo de
20
anos e o local onde foi feito
s
ão
suposições

baseadas em um ou outro evento no cartório.

Dessa forma, sem mais delongas, acompanho o bem fundamentado voto d
o relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024
.